Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. INTERESSE DE AGIR. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE.
1. É facultado ao credor converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, se o veículo objeto da alienação fiduciária não for localizado (art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, redação dada pela Lei no 13.043/2014).
2. A ausência de previsão legal torna impróprio condicionar a expedição de mandado de busca e apreensão à prévia comprovação da localização do bem.
3. Recurso conhecido e provido.
4. Sentença cassada.